Tribunal: TJPA
Processo: 0010723-32.2017.8.14.0062
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0010723-32.2017.8.14.0062
APELANTE:
MAYCON PEREIRA DE SOUSA
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA MAJORADO POR SER O RÉU TIO DA VÍTIMA - NÃO CONHECIDO O PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE - COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL EM VIA DE
HABEAS CORPUS
- DO PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPROVIDO - COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO CRIME - DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DE CONFISSÃO E MENORIDADE RELATIVA - IMPROVIDO - INVIÁVEL REDUZIR A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. INTELIGÊNCIA À SÚMULA N. 231/STJ - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.

1 - DO NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE:
É cediço que o recurso de apelação não se afigura via cabível para o requerimento de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, devendo, pois, tal pedido ser realizado na via adequada, qual seja, a de habeas corpus, de competência da Seção de Direito Penal desta Corte (art. 30, I, a, do Regimento Interno desta Corte). Precedentes deste E. Tribunal.
2 - MÉRITO
2.1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:
É improcedente o pleito. Considerando-se que os estupros de vulnerável ora analisados consistiram tão somente em atos libidinosos, tanto a materialidade do delito quanto a autoria se comprovam pela narrativa das testemunhas de acusação, as quais corroboram a confissão em Juízo do apelante. Há ainda nos autos Certidão de Nascimento da vítima (fl. 35), comprovando que esta à época do delito era menor de 14 (quatorze) anos.

Para a comprovação da autoria e materialidade do crime, temos a confissão do apelante em Juízo (mídia audiovisual fl. 185), o qual narrou com riqueza de detalhes os atos libidinosos que perpetrou contra a vítima, qual seja, pedia para a vítima fazer sexo oral nele, e que o fato ocorreu por 05 (cinco) vezes.

A confissão do recorrente é corroborada pela narrativa das testemunhas de acusação, quais sejam, as Sras. Maria de Jesus Torres da Silva e Maria Goreth Pinto da Silva, Conselheiras Tutelar do Conselho Tutelar da Cidade de Itinga do Maranhão/MA, bem como as Sras. Solange Brito Bezerra e Andreia Liliane P. Silva, respectivamente, Assistente Social e Psicóloga do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS da cidade de Itinga do Maranhão/MA, contidas na mídia audiovisual de fl. 166, e ainda pela narrativa da Sra. Marciana Pereira da Silva, mãe da vítima contida na mídia audiovisual de fl. 185, as quais ratificam que a vítima foi abusada sexualmente por meio de atos libidinosos perpetrados pelo recorrente.

Ressalta-se, por oportuno, que, em que pese o apelante em Juízo tenha buscado se eximir de sua responsabilidade penal, alegando que os fatos teriam ocorrido em Outubro e Novembro de 2014, quando ainda tinha 17 (dezessete) anos, o restante de sua versão se mostrou contraditória com a fala da mãe da vítima, senão vejamos a seguir.

A mãe da vítima, Sra. Marciana Pereira da Silva, afirmou em sua fala em Juízo (mídia audiovisual fl. 185), que se separou do irmão do apelante em 10/01/2015, conforme se verifica aos 06 (seis) minutos e 19 (dezenove) segundos da fala da testemunha na referida mídia.

Ocorre que, o apelante ao ser questionado pelo Promotor de Justiça em seu interrogatório judicial sobre o momento em que os fatos delitivos ocorreram, narrou que foi quando a vítima estava passando uns tempos em sua casa, pois a mãe desta já havia se separado do irmão do recorrente, conforme se verifica aos 06 (seis) minutos e 07 (sete) segundos do interrogatório judicial do apelante contido na mídia audiovisual de fl. 185.

Nessa esteira de raciocínio, se a mãe da vítima afirmou em Juízo que se separou do irmão do apelante em 10/01/2015, e o apelante afirmou que os fatos ocorreram após a separação, resta cristalinamente comprovado nos autos que o mesmo já era maior de 18 (dezoito) anos a quando dos fatos delitivos, haja vista que conforme o documento de fl. 10 - Carteira de identidade do apelante, este completou 18 (dezoito) anos no dia 06/12/2014. Logo, ao tempo dos crimes cometidos em continuidade delitiva, o recorrente era penalmente imputável, destarte, também por esse motivo se mostra escorreita sua condenação.
2.2 - DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA:
Não merece prosperar o pleito, pois, em que pese de fato restar comprovado nos autos que o recorrente era menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo do crime, bem como, que este confessou o delito a quando de seu interrogatório, ainda que de forma qualificada, e tal confissão fora utilizada para a sua condenação, não há a possibilidade de tais atenuantes serem aplicadas em atenção à Súmula n. 231/STJ, haja vista a pena-base do apelante ter sido fixada no mínimo legal, sendo vedado que a incidência de atenuante conduza a pena aquém do mínimo, nos termos da Súmula referida.
3 - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO
, e na parte conhecida,
IMPROVIDO,
nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE
do recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, e na parte conhecida,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.
O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exma. Desa.
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

Belém/PA, 08 de julho de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0010723-32.2017.8.14.0062
APELANTE:
MAYCON PEREIRA DE SOUSA
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
MAYCON PEREIRA DE SOUSA
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Tucumã/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 217-A c/c art. 226, inciso II, c/c art. 71, todos do CPB, à pena definitiva de 15 (quinze) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. Tendo ainda sido fixada a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização, para fins de indenização por danos morais.

Narra a exordial acusatória que o denunciado
MAYCON PEREIRA DE SOUSA
, tio da vítima, no ano de 2015, por diversas vezes, praticou ato libidinoso diverso da Conjugação Carnal com a vítima J. P. V. F., a qual contava com aproximadamente 06 (seis) anos à época dos fatos, tendo ocorrido uma média de 05 (cinco) vezes, conforme confessado perante a autoridade policial, os fatos ocorriam na casa do acusado, quando sua mãe a deixava para ficar sob os cuidados da avó para ir trabalhar.

A denúncia fora recebida em 06/12/2017. (fl. 69)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 209/211-v)

Às fls. 223/227, o réu opôs Embargos de Declaração, alegando omissão no tocante à fundamentação para manutenção da prisão cautelar deste.

À fl. 231, o Juízo
a quo
negou provimento aos Embargos de Declaração, fundamentando, em suma, que permanecem hígidos os requisitos da prisão preventiva.

Inconformado com a Sentença condenatória,
MAYCON PEREIRA DE SOUSA
interpôs recurso de Apelação Criminal (fl. 228), com razões recursais às fls. 248/261.

Preliminarmente, alega que o apelante tem o direito de recorrer em liberdade, ante aos seus predicados pessoais favoráveis.

No mérito, aduz que o réu era inimputável quando os crimes ocorreram, pois este confessou em Juízo que os fatos ocorreram em 2015 e não em 2016, quando este ainda era menor de idade, bem como que inexistem provas nos autos capazes de comprovar a autoria e a materialidade do delito.

Assevera que deve ser reformada a dosimetria da pena na segunda fase, para que seja aplicada a atenuante de confissão, em inteligência à Súmula n. 545/STJ, pois o Juízo de origem utilizou a confissão do apelante para fundamentar a condenação deste, e ainda para que seja reconhecida e aplicada a atenuante de menoridade relativa, já que o apelante era menor de 21 (vinte e um) anos a quando do fato delitivo.

Às fls. 263/271, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
pelo
parquet
pugnando pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 273)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (fls. 278/288)

É o relatório que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual.

Belém/PA,
08 de julho de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
VOTO

Presentes parcialmente os pressupostos de admissibilidade recursal, haja vista ser cediço que o recurso de apelação não se afigura via cabível para o requerimento de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, devendo, pois, tal pedido ser realizado na via adequada, qual seja, a de habeas corpus, de competência da Seção de Direito Penal desta Corte (art. 30, I, a, do Regimento Interno desta Corte).

Nesse sentido:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 157, § 2º, I E II E ART. 244 - B DO CÓDIGO ECA. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRELIMINARES. DIREITO DE RECORER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIDA. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. USO DE ALGEMAS EM AUDIÊNCIA. REJEITADA. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO. IMPROCEDENTE. ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. PRELIMINARES. 1.1. PEDIDO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O TRÂMITE RECURSAL EM LIBERDADE. Este Tribunal já possui o entendimento pacificado, no sentido de que a questão referente à liberdade do acusado deve ser discutida com o instrumento processual cabível, qual seja. O habeas corpus, não sendo compatível com o rito do recurso ordinário. Preliminar não conhecida. 1.2. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. USO DE ALGEMAS EM AUDIÊNCIA. Não há qualquer nulidade com o fato de o acusado ter permanecido de algemas em audiência se o ato foi devidamente fundamentado pelo juízo a quo. Precedentes. Preliminar rejeitada 2. MÉRITO. 2.1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PARA FURTO. Não há que se falar em desclassificação do crime de roubo com causas de aumento de pena para furto se o delito previsto no art. 157, § 2º I e II do CP restou suficientemente provado nos autos, precipuamente pelos depoimentos e reconhecimentos feitos pelas testemunhas. 2.2. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS COM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. Estando devidamente provada a autoria e materialidade do delito previsto no art. 244-B do ECA, precipuamente pelo depoimento de testemunhas e do próprio adolescente, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas 3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.
(2016.04888927-67, 168.925, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2016-11-29, Publicado em 2016-12-09)
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE DO APELANTE RONILDO CRISTINO. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DO APELANTE LERISTER LEVERSON. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA, NA 2º ETAPA DA DOSIMETRIA, NA FRAÇÃO DE 1/6, EM FUNÇÃO DAS ATENUANTES JÁ RECONHECIDAS NO 1º GRAU. DESCABIMENTO. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO PARA O ABERTO. NÃO PROCEDÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O pedido referente ao direito de recorrer em liberdade do apelante Ronildo Cristino, sob o argumento de ausência dos requisitos da custódia preventiva, deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. Preliminar rejeitada.
(...)
(APC. N. 0000781-26.2017.8.14.0401, Acórdão n. 197.421, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Publicado em 31/10/2018) (grifo nosso)

Destarte, conheço parcialmente o recurso e passo a analisar as demais teses recursais.
MÉRITO
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

É improcedente o pleito, quando as provas dos autos comprovam a materialidade e a autoria do delito de estupro de vulnerável, perpetrado pelo recorrente, tio da vítima, em continuidade delitiva, conforme será demonstrado a seguir.

Considerando-se que os estupros de vulnerável ora analisados consistiram tão somente em atos libidinosos, tanto a materialidade do delito quanto a autoria se comprovam pela narrativa das testemunhas de acusação, as quais corroboram a confissão em Juízo do apelante. Há ainda nos autos Certidão de Nascimento da vítima (fl. 35), comprovando que esta à época do delito era menor de 14 (quatorze) anos.

Para a comprovação da autoria e materialidade do crime, temos a confissão do apelante em Juízo (mídia audiovisual fl. 185), o qual narrou com riqueza de detalhes os atos libidinosos que perpetrou contra a vítima, qual seja, pedia para a vítima fazer sexo oral nele, e que o fato ocorreu por 05 (cinco) vezes.

A confissão do recorrente é corroborada pela narrativa das testemunhas de acusação, quais sejam, as Sras. Maria de Jesus Torres da Silva e Maria Goreth Pinto da Silva, Conselheiras Tutelar do Conselho Tutelar da Cidade de Itinga do Maranhão/MA, bem como as Sras. Solange Brito Bezerra e Andreia Liliane P. Silva, respectivamente, Assistente Social e Psicóloga do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS da cidade de Itinga do Maranhão/MA, contidas na mídia audiovisual de fl. 166, e ainda pela narrativa da Sra. Marciana Pereira da Silva, mãe da vítima contida na mídia audiovisual de fl. 185, as quais ratificam que a vítima foi abusada sexualmente por meio de atos libidinosos perpetrados pelo recorrente.

Ressalta-se, por oportuno, que, em que pese o apelante em Juízo tenha buscado se eximir de sua responsabilidade penal, alegando que os fatos teriam ocorrido em Outubro e Novembro de 2014, quando ainda tinha 17 (dezessete) anos, o restante de sua versão se mostrou contraditória com a fala da mãe da vítima, senão vejamos a seguir.

A mãe da vítima, Sra. Marciana Pereira da Silva, afirmou em sua fala em Juízo (mídia audiovisual fl. 185), que se separou do irmão do apelante em 10/01/2015, conforme se verifica aos 06 (seis) minutos e 19 (dezenove) segundos da fala da testemunha na referida mídia.

Ocorre que, o apelante ao ser questionado pelo Promotor de Justiça em seu interrogatório judicial sobre o momento em que os fatos delitivos ocorreram, narrou que foi quando a vítima estava passando uns tempos em sua casa, pois a mãe desta já havia se separado do irmão do recorrente, conforme se verifica aos 06 (seis) minutos e 07 (sete) segundos do interrogatório judicial do apelante contido na mídia audiovisual de fl. 185.

Nessa esteira de raciocínio, se a mãe da vítima afirmou em Juízo que se separou do irmão do apelante em 10/01/2015, e o apelante afirmou que os fatos ocorreram após a separação, resta cristalinamente comprovado nos autos que o mesmo já era maior de 18 (dezoito) anos a quando dos fatos delitivos, haja vista que conforme o documento de fl. 10 - Carteira de identidade do apelante, este completou 18 (dezoito) anos no dia 06/12/2014. Logo ao tempo dos crimes cometidos em continuidade delitiva, o recorrente era penalmente imputável, destarte, também por esse motivo se mostra escorreita sua condenação.
DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA

Não merece prosperar o pleito, pois, em que pese de fato restar comprovado nos autos que o recorrente era menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo do crime, bem como, que este confessou o delito a quando de seu interrogatório, ainda que de forma qualificada, e tal confissão fora utilizada para a sua condenação, não há a possibilidade de tais atenuantes serem aplicadas em atenção à Súmula n. 231/STJ, haja vista a pena-base do apelante ter sido fixada no mínimo legal, sendo vedado que a incidência de atenuante conduza a pena aquém do mínimo, nos termos da Súmula referida.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
, e na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da sentença ora vergastada, consoante ao voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, 08 de julho de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator